Tribunal: TJMT
Processo: 1012482-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012482-82.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS
AGRAVADO: SEBASTIAO DO VALE
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina que, nos autos de ação de execução ajuizada em face de SEBASTIAO DO VALE indeferiu o pedido de penhora de bens ocultados pelo agravado.
O agravante relata, em síntese, que “Adelonso do Vale Dondo e sua esposa Cathya Selene de Oliveira Costa, venderam um imóvel rural situado neste Município, ao Sr. Divino Vieira Pinto e sua esposa Erondina Mariana Carvalho Vieira. Segundo Adelonso e Cathya, Divino e Erondina não haviam cumprido o respectivo contrato. Assim, o agravante foi constituído por Adelonso do Vale Dondo e sua esposa Cathya Selene de Oliveira Costa, para promover uma ação de rescisão de contrato contra Divino Vieira Pinto e sua esposa Erondina Mariana Carvalho Vieira. As duas pessoas primeiramente elencadas acima residem em Barcelona, Espanha. O agravado por estar na posse do imóvel até a propositura da ação de rescisão do contrato firmado entre as partes, foi quem procurou e contratou o agravante para promover a respectiva ação. Adelonso e Cathya enviaram a procuração e pediram que a questão da verba honorária pudesse ser ajustada com o agravado, o que foi feito. O agravante receberia 5% (cinco por cento) do valor atribuído à ação, que seriam pagos assim que a ação fosse resolvida. A ação foi resolvida, os imóveis foram entregues às partes, contudo, o agravado não pagou a verba honorária ao agravante. Conforme se vê, o agravante promovera uma ação de execução de título extrajudicial contra o agravado, a qual tramita sob o no 1000541-70.2018.8.11.0012, da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, onde está em tramitação desde o ano 2018.”
Relata que o agravado oculta bens para não serem penhorados, razão pela qual requer “a penhora sobre o imóvel matriculado no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, sob o no 7.667, para garantir o pagamento da execução proposta pelo agravante”.
É o relatório. Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Isto porque, conforme reconhecido pela autoridade de 1o grau, “não há nos autos elementos suficientes para o deferimento do pedido, pois a titularidade do bem em questão pertence à terceiro estranho à lide.”
Muito embora possa ser possível a penhora de bens registrados em nome de terceiros estranhos ao feito, como no caso dos autos, em que o próprio agravante afirma que o agravado manteve o imóvel em nome de terceiro para ocultar determinado bem, deve existir nos autos prova de que a parte executada é de fato proprietária do bem.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO AO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. Em que pese a possibilidade excepcional de penhorar bens em nome de terceiros estranhos ao feito, a prova carreada aos autos deve trazer elementos que permitam inferir, em cognição sumária, a aquisição da res pela parte executada, o que não se configura no caso em exame. Manutenção da decisão agravada que indeferiu pedido de constrição do imóvel registrado em nome de Alisson Becker, interveniente garantidor da Cédula Rural Pignoratícia. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento No 70078881802, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em 17/10/2018 - destaquei)
Por tal razão, ao menos nessa fase processual, mantenho a decisão recorrida e INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora